Tribunal: TJDFT
Processo: 0767319-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA RENAL CRONICA EM FASE TERMINAL. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE. COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÕES IMPEDITIVAS DE UTILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO GRATUITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, para disponibilização de transporte individual para comparecimento às sessões de hemodiálise. Na origem, o autor ajuizou ação de obrigação de fazer, narrando que possui 42 anos de idade, foi diagnosticada com insuficiência renal crônica terminal (CD Num18.0) e que, devido à sua frágil condição de saúde, realiza programa de hemodiálise, através do Sistema Único de Saúde, 03 vezes por semana (terças, quintas e sábados) no Centro de Hemodiálise do Hospital Universitário de Brasília - HUB, localizada no endereço Setor de Grandes Áreas Norte 605 - Asa Norte. Acrescenta que houve indicações médicas e da assistência social para a realização de transporte para a realização de tratamento de hemodiálise, pois não possui condições de se deslocar com recursos próprios e, devido aos seus problemas de saúde e às suas limitações físicas, não pode utilizar transporte público. Assevera que o tratamento (hemodiálise) possui diversos efeitos colaterais, dentre eles fraqueza e indisposição, e que a interrupção do tratamento geraria consequências ainda mais gravosas. Contrarrazões apresentadas. Pede a reforma da sentença. O Ministério Público pugnou pelo conhecimento do recurso e seu não provimento.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado face à concessão da gratuidade de justiça, tendo em vista que a parte está patrocinada pela Defensoria Pública, fazendo jus ao benefício da assistência judiciária.
III. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à obrigatoriedade do fornecimento, pelo Ente público, de transporte para tratamento de hemodiálise. O direito da parte recorrente vem amparado nos termos dos artigos 196 e 198, II, da Constituição Federal, "a saúde é direito de todos e dever do Estado", que se obriga a prestar aos cidadãos "atendimento integral".
IV. Consoante previsão do art. 6o, c/c art. 196, ambos da Constituição Federal de 1988, o direito à saúde é um direito social, impondo-se ao Poder Público o dever de garantir seu acesso de modo universal e igualitário. Assim, é dever do Estado garantir o atendimento na rede pública de saúde a todos que dela necessitarem, independente do tipo de moléstia diagnosticada. Ademais, no presente caso, está configurada a excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao recorrido do dever de fornecer transporte à recorrente.
V. O relatório médico juntado aos autos atesta que o autor é portador de doença renal em estágio final e que durante e após a sessão pode apresentar sintomas como hipotensão, tontura síncope, hipoglicemia, fraqueza e câimbras, sendo necessário transporte que ofereça garantia de segurança para a paciente durante a locomoção (ID 55236666).
VI. Comprovado nos autos que o quadro clínico apresentado pelo recorrente o impossibilita de se locomover por transporte público regular e que não possui condições financeiras de custear transporte particular, sendo necessário o fornecimento de transporte adequado para tratamento de hemodiálise.
VII. Há possibilidade de agravamento do quadro clínico da recorrente, caso não sejam garantidos os meios necessários (transporte) para realização de tratamento de hemodiálise (ID no 55236666). Logo, não há possibilidade de se parar com o tratamento. Por fim, compulsando nos autos, verifica-se que o recorrente reside na Quadra 7J Arapoangas, Planaltina/DF e o Centro de Hemodiálise do Hospital Universitário de Brasília-HUB fica na SGAN 605, Av. L2 Norte Brasília. São 39 km de distância, observando-se que o recorrente comprovou sua hipossuficiência econômica.
VIII. Ademais, o recorrente não conseguiu uma vaga no transporte de Planaltina sob o argumento de que “Temos dificuldades relacionadas a pessoal e veículos, apresentadas no processos 00060-00205567/2023-51 em que apresentamos o quadro atual de atendimento deste Núcleo, as crescentes demandas e dificuldades de frota e pessoal. Neste outro processo 00060-00225923/2023-53, chegamos a solicitar reavaliação Clínica e Social de pacientes que já são atendidos por este Núcleo de Transporte para disponibilização adequada do transporte em questão, mas até o momento não tivemos manifestação dos Núcleos envolvidos” (ID no 55236667).
IX. Em sendo comprovada a urgência da situação, a necessidade de se utilizar o transporte disponível para o traslado para realização de sessões de hemodiálise, ida e volta para residência, é de se concluir que deve o recurso ser conhecido e provido, para condenar o Distrito Federal a fornecer, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, transporte ao autor para o tratamento de hemodiálise, 03 (três) vezes por semana, para a locomoção de sua residência para o local onde é realizada a hemodiálise, nos dias e horários agendados para o seu tratamento, assegurando o retorno à sua residência ou arque com os custos do transporte privado.
X. Recurso CONHECIDO E PROVIDO para determinar que o recorrido disponibilize transporte ao autor, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, para o tratamento de hemodiálise, 03 (três) vezes por semana, para a locomoção de sua residência para o local onde é realizada a hemodiálise, nos dias e horários agendados para o seu tratamento, assegurando o retorno à sua residência ou ainda arque com os custos do transporte privado.
XI. Sem condenação em honorários face ao provimento do recurso, art. 55 da Lei 9099/95.